Tribunal: TJBA
Processo: 8002456-51.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002456-51.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: GIANNO DE OLIVEIRA BRITO e outros Advogado(s):FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. ESTIAGEM. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, determinando a readequação (alongamento) de Cédula Rural Hipotecária aos termos da Lei n.º 13.606/2018 e suspendendo a ação executiva correlata. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a preliminar de inovação recursal, arguida em contrarrazões, referente à juntada de novos documentos (Imposto de Renda, dados climáticos) pelo Apelante; (ii) se o alongamento de dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ) ou uma mera faculdade da instituição financeira; (iii) se o reconhecimento de estado de emergência no município dispensa a prova de prejuízo individual; e (iv) a legalidade da suspensão da execução quando os embargos são julgados procedentes. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de inovação recursal. A juntada de documentos novos (declarações de imposto de renda, dados climáticos, certidões de outros processos), que não se referem a fatos novos e não tiveram sua juntada justificada por força maior, viola o art. 1.014 do CPC e o princípio do contraditório, não podendo ser conhecida a documentação nem os argumentos fáticos dela decorrentes. 4. Consoante entendimento pacificado na Súmula n. 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito subjetivo do devedor. A legislação sobre crédito rural (como a Lei n.º 13.606/2018) possui natureza de norma cogente (ordem pública), visando proteger a atividade agrícola, não cabendo ao banco negar a renegociação se os requisitos legais objetivos forem preenchidos. 5. O art. 36, § 2º, da Lei n.º 13.606/2018 e a Resolução n.º 4.660/2018 do CMN exigem a prova do prejuízo, salvo no caso de municípios com estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Tendo os Apelados comprovado o decreto de emergência (IDs 184057865 e 184057867), a prova individual do prejuízo torna-se dispensável. 6. A Súmula 317 do STJ ("É definitiva a execução... ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos"), invocada pelo Apelante para reativar a execução, é inaplicável ao caso, pois a sentença atual julgou os embargos procedentes, atacando a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: "1. O alongamento de dívida de crédito rural é direito subjetivo do devedor, e não faculdade da instituição financeira, nos termos da Súmula 298/STJ. 2. A comprovação de que o município onde se localiza o empreendimento rural teve estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, nos termos do art. 36, § 2º, da Lei n.º 13.606/2018, dispensa a prova individual de prejuízo pelo devedor para fins de renegociação." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.606/2018, art. 36; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.014.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 298; STJ, Súmula n. 317. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002456-51.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado GIANNO DE OLIVEIRA BRITO E VALÉRIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora